Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECONVENÇÃO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. IOF. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a estipulação no contrato de taxa de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa de juros mensais implica a contratação da capitalização de juros.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
3. A cobrança de “Tarifa de Cadastro” está amparada na Súmula no 566 do STJ, não sendo verificado no caso abusividade em sua cobrança.
4. Não há ilegalidade na cobrança de IOF, pois além de o beneficiário do recolhimento do valor ser a União Federal (e não o banco apelado), não se pode considerar tal cobrança objeto de negociação entre as partes, porquanto consiste em tributo federal.
5. Diferentemente do que alegado pela recorrente, das cláusulas contratuais não se extrai nenhuma imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido.
6. Apelação conhecida e desprovida.